Tribunal: TJES
Processo: 5022237-91.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022237-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERLON TEODORIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022237-91.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WEVERLON TEODORIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: APOLLO INVEST LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Ação ajuizada por WEVERLON TEODORIO DE OLIVEIRA em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e APOLLO INVEST LTDA, na qual alega que celebrou um contrato com as requeridas acreditando que se tratava de um crédito imobiliário. Após descobrir que se tratava de um contrato de consórcio, tentou cancelar o contrato e reaver o valor pecuniário desembolsado, o que lhe foi negado. Pleiteia reparação por danos materiais e morais.

Sentença de extinção do processo em relação à requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em razão de homologação de acordo realizado em audiência de conciliação (id 8352565 e id 8352569).

Prosseguindo-se o feito em relação apenas à segunda requerida, o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por compreender que o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da demanda, em razão do valor da causa.

O requerente/recorrente, irresignado, requereu a reforma da sentença sustentando que valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado pela parte autora da ação.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença guerreada.

O juízo de origem entendeu que o valor da causa
sub judice
deve ser fixado com base no art. 292, inciso II, do CPC/2015, devendo corresponder, então, ao valor do contrato objeto da demanda, que consiste em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Sendo assim, tal valor ultrapassaria o teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, sendo esse incompetente para o julgamento da causa.

A matéria tratada nos autos é amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Com a devida vênia, entendo que a respeitável sentença está em dissonância com: a) a jurisprudência majoritária de nossos tribunais; b) o art. 2º da Lei 9.099/95; c) com o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Assim, verifico que o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora da ação, e não o valor do contrato. Portanto, está correto o valor da causa indicado pelo recorrente por ocasião da interposição da presente ação.

Ademais, compreendo que a r. sentença, ainda, não está de acordo com o art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito sobressalente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)